Tribunal: TJDFT
Processo: 0722861-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A (ID 15286699) contra o acórdão proferido no Agravo de Instrumento (ID 15887477), cuja ementa recebeu a seguinte redação: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMA. INFOJUD. INFORMAÇÕES. IMPOSTO DE RENDA. SIGILO FISCAL. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO. NECESSIDADE. EXCEPCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. 1. A consulta ao sistema INFOJUD é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito. 2. Ausente a comprovação de que o exequente esgotou os meios de localização de bens do executado passíveis de penhora, de forma a justificar a excepcional medida de quebra de sigilo fiscal, o requerimento de consulta ao sistema INFOJUD deve ser indeferido. 3. Recurso conhecido e desprovido. Ao ID 17957407 o embargante/agravante requer a desistência do agravo de instrumento e consequentemente dos embargos de declaração, tendo em vista o acordo celebrado entre as partes e homologado por sentença na origem. Os autos foram retirados da pauta de julgamento e vieram conclusos. É o relatório do necessário. DECIDO. Ao compulsar estes autos verifica-se que, de fato, foi proferida sentença nos autos do processo originário (0722648-65.2017.8.07.0001), onde o magistrado a quo, homologou o acordo firmado entre as partes e extinguiu o feito nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil (ID 17957408). Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando o acordo realizado entre as partes, a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados, a homologação do pedido de desistência formulado pela parte embargante/agravante é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso para que produza seus efeitos. Publique-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se.